Tribunal: TJDFT
Processo: 0724876-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724876-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA CAMPOS COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Ana Paula Campos Costa em face do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e do Diretor Presidente do Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social, com vistas à concessão da segurança para que seja nomeada no cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, cargo 403, para o qual obteve a aprovação em concurso público, de modo que possa tomar posse no referido cargo público. Na inicial (ID 60452267), a Autora aduz fazer jus à gratuidade de justiça, tendo juntado a simples declaração de pobreza para essa finalidade, nos termos do que autoriza o art. 99, § 3o, do CPC/15, o qual não exige outras provas. Defende que a assistência de advogado particular não pode ser parâmetro ao indeferimento do pedido e afirma que a lei não demanda a prova de miserabilidade da parte, sendo suficiente a comprovação da "insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios”, conforme dicção do art. 98 do CPC/15. A Impetrante não trouxe o pagamento das custas, em razão do referido pedido apresentado na inicial. Determinada a complementação dos documentos juntados aos autos (ID 60499886) para análise do pedido de gratuidade de justiça, a Autora acostou contracheques, comprovantes de empréstimos, fatura de cartão de crédito e extratos de conta corrente (IDs 61540014 e 61540015). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que a Impetrante não comprova a hipossuficiência econômica alegada. Embora ela demonstre auferir rendimentos em cargo em comissão que ocupa no valor bruto de R$ 7.311,31 (sete mil, trezentos e onze reais e trinta e um centavos – IDs 61540014 - págs. 1/3 e 7), não se pode extrair dessa circunstância a alegada escassez de recursos. Com efeito, as despesas de cartão de crédito, cujo valor da fatura de agosto de 2024 já alcança o montante de R$ 6.864,38 (seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos – ID 61540014 - pág. 6), mostram-se incompatíveis com os rendimentos apontados. Embora ela tenha realizado empréstimos bancários, conforme se extrai dos extratos juntados (ID 61540015), também é possível inferir diversos gastos significativos em conta corrente, como débitos de pix de R$ 1.590,00 (mil, quinhentos e noventa reais) a destinatário não identificado, como de R$ 1.000,00 (mil reais) e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à empresa Auto Fort Veículos (ID 61540015 - pág. 1), o que revela deter dispêndios supérfluos. Também consta dos extratos juntados que ela efetuou diversas operações de pix a pessoa com a mesma titularidade (ID 61540015 - Pág. 1/3, 5/9), a demonstrar que a conta bancária indicada pela Impetrante não seria a única movimentada por ela. Registre-se que a parte sequer teceu qualquer esclarecimento sobre essa circunstância apontada. Como se depreende, não há provas no processo que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do processo. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Impetrante para arcar com os custos do processo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Impetrante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento das custas, sob consequência de indeferimento da inicial (Lei n.o 12.016/2009, art. 10, e art. 485, I, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator